Tribunal: TJDFT
Processo: 0742475-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Prisão preventiva. Estelionato. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva.
A reiteração delitiva da paciente em crimes de estelionato – somente no ano de 2023 foram registradas 46 ocorrências policiais nas quais a paciente figura como investigada por crimes de estelionato e apropriação indébita, além de três ações penais em que já recebidas as denúncias pelo crime de estelionato - e o elevado prejuízo causado às vítimas em decorrência dos crimes, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.